Tribunal: TJSP
Processo: 2282276-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Preliminar de falta de interesse processual. Matéria que já foi objeto de outro agravo de instrumento apreciado por esta C. Câmara, que ali foi superada. Preliminar de ilegitimidade ad causam. Afastamento pela existência de indícios de conluio entre o agravante e os coexecutados, que pendem de regular

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Preliminar de falta de interesse processual. Matéria que já foi objeto de outro agravo de instrumento apreciado por esta C. Câmara, que ali foi superada. Preliminar de ilegitimidade ad causam. Afastamento pela existência de indícios de conluio entre o agravante e os coexecutados, que pendem de regular instrução. Mérito. Matéria já apreciada em decisão anterior, contra a qual não fora interposto recurso algum, achando-se, por isso, acobertada pelo manto da preclusão. Recurso de que se conhece em parte e a que se nega provimento na parte conhecida.